Tribunal: TJES
Processo: 5051757-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051757-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GILIARD DONDONI CAETANO DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5051757-37.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GILIARD DONDONI CAETANO DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
GILIARD DONDONI CAETANO DE SOUZA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A decisão recorrida fundamentou-se na revelia da companhia aérea e na verossimilhança das alegações autorais, que apontaram a alteração unilateral de voo internacional de retorno dos Estados Unidos (Fort Lauderdale) para Vitória. O juízo de origem considerou que a modificação do itinerário, com
acréscimo de conexões e atraso superior a quatro horas na chegada, sem a devida assistência
, configurou dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a alteração do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que caracterizaria fortuito ou força maior. Afirma ter prestado a devida assistência ao passageiro com reacomodação e oferta de voucher. Defende, ainda, a não configuração de dano moral, mas mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em analisar se a alteração do contrato de transporte aéreo, nas circunstâncias apresentadas, configura falha no serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

Inicialmente, destaca-se que a empresa recorrente foi revel no primeiro grau de jurisdição, o que acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Assim, a narrativa do recorrido, de que foi surpreendido no aeroporto com a alteração substancial de seu voo de retorno, passando de um itinerário com uma única conexão para outro com duas novas escalas, e que não recebeu assistência material adequada, é tida como verdadeira. Os documentos anexados pelo autor, em especial a imagem que demonstra a impossibilidade de utilização do voucher compensatório (ID 15055712), reforçam a verossimilhança de suas alegações.

O principal argumento da recorrente, de que a alteração decorreu de manutenção não programada, não afasta sua responsabilidade. Eventuais problemas técnicos e operacionais na frota são inerentes ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, configurando o que se denomina fortuito interno. Logo, tal justificativa não rompe o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

Quanto à alegada prestação de assistência, trata-se de matéria fática que deveria ter sido arguida e comprovada em contestação, o que não ocorreu. A tentativa de discutir tal ponto apenas em sede recursal constitui inovação indevida, incompatível com os efeitos da revelia.

No mérito, a conduta da recorrente excedeu o mero dissabor. O recorrido foi submetido a um atraso de 4 horas e 15 minutos em sua chegada ao destino final, após uma longa viagem internacional. Mais do que o tempo de atraso, o
dano se materializa na alteração completa e imprevista da logística de retorno, no acréscimo de conexões, no desgaste físico e emocional decorrente da longa espera em aeroportos e na frustração de não receber o suporte material devido em tal situação
. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta.

O dano moral, no caso, decorre da própria situação vivenciada pelo passageiro: o descaso, a quebra de confiança e a sensação de impotência perante a alteração unilateral do contrato.

Por fim, no tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo recorrido, sem configurar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)